Tribunal: STF
Processo: MS 23563
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-17
Data de publicação: 2000-05-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
PROCEDIMENTO. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRODUTIVIDADE. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO DA
 ÁREA DESAPROPRIANDA POR "SEM-TERRA". CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1.      Notificação prévia.
Formalidade essencial. Irregularidade no procedimento. Inexistência.
2.      Sucessivas invasões do imóvel por integrantes do "Movimento
dos Sem Terra". Configuração de motivo de força maior ou de caso
fortuito, capaz de impedir a adequada avaliação da produtividade do
imóvel. Lei 8629/93, artigo 6o, § 7o.
        Segurança concedida.